Tribunal: TJDFT
Processo: 0741992-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
EMENTA: CÂMARA CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL DECORRENTE DE AÇÃO PENAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. PREVENÇÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PRIMEIRO CONHECEU DOS FATOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em face do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no âmbito do Inquérito Policial no 0738660-76.2025.8.07.0001, instaurado para apurar a vinculação de investigados às drogas e armas apreendidas em 03/04/2025, que originaram a Ação Penal no 0717559-80.2025.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Entorpecentes.
2. O inquérito foi inicialmente distribuído por dependência à 1a Vara, que declinou da competência em favor da 5a Vara, sob o argumento de conexão com a Operação Column. O Juízo da 5a Vara, por sua vez, suscitou o conflito, alegando que a distribuição por dependência à ação penal anterior é adequada, porque haveria identidade de fatos e de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o Inquérito Policial no 0738660-76.2025.8.07.0001, considerando a existência de ação penal anterior e a alegada conexão com investigação diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O inquérito policial decorre diretamente dos fatos já apurados na ação penal em trâmite na 1a Vara de Entorpecentes, com origem comum das provas (apreensão de drogas, celulares e perícias).
5. O compartilhamento de provas com a Operação Column não configura conexão probatória, mas apenas encontro fortuito de provas, conforme entendimento do STJ (CC 158.473/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 19/5/2022).
6. A conexão probatória exige interdependência das provas, nos termos do art. 76, II, do CPP, o que não se verifica no caso concreto.
7. A prevenção, conforme art. 83 do CPP, recai sobre o juízo que primeiro conheceu dos fatos, sendo este o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes, que já conduz a ação penal decorrente do mesmo flagrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Competência do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para processar e julgar o feito.
Tese de julgamento:
"1. A prevenção se estabelece pelo juízo que primeiro conheceu dos fatos, nos termos do art. 83 do CPP. 2. O encontro fortuito de provas não gera conexão probatória nem desloca a competência previamente fixada."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 76, II, do CPP
Art. 83 do CPP
Art. 115, III, do CPP
Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 158.473/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 19/5/2022